Tribunal: STF
Processo: Rcl 28682
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO REPRESENTA OFENSA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. 



    II- Na decisão embargada houve expressa fundamentação no que toca aos dispositivos relativos à Sistemática da Repercussão Geral, quando assentou-se que somente o STF pode determinar nacionalmente o sobrestamento dos processos que versem sobre o mesmo tema cuja repercussão geral foi reconhecida. No entanto, no caso em exame, a suspensão foi determinada apenas em relação a um único feito, o que, definitivamente, não usurpa a competência desta Suprema Corte.



    III- Dessa forma, como já referido na decisão embargada, o sobrestamento não representa ofensa à autoridade do STF, em que pese tal medida não ter sido determinada no precedente quanto a todos os processos em âmbito nacional sobre idêntica matéria.



    IV- O embargante insiste na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    V - Embargos de declaração rejeitados.